Tribunal: TJPA
Processo: 0011189-97.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011189-97.2014.8.14.0040
APELANTE: RICARDO HALLWAS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. PROCESSO CRIMINAL.
PRISÃO CAUTELAR
. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA ENTEADA. PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVO EM CRIMES DESSA ESPÉCIE. ENTENDIMENTO STJ. MUDANÇA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA/ MENOR INOCENTANDO O ACUSADO NÃO DESNATURA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. CRIME QUE REQUER PARCIMÔNIA DAS AUTORIDADES ESSENCIALMENTE QUANDO DENTRO DO SEIO FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE SOFRIMENTO DE DIVERSOS ABUSOS DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL. NÃO COMPROVADO.

ALEGAÇÕES UNILATERAIS SEM CONTEÚDO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRAM ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO PROCESSUAL POR FALTA DE PROVAS. ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DANO E RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PERÍODO EM QUE O RÉU FICOU PRESO. AFASTADA. PROCESSO CRIMINAL QUE TRANSCORREU EM CONFORMIDADE NORMATIVA
. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIAL OU TERATOLOGIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1
.
O apelante pretende a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, pelo fato de ter sido preso preventivamente em processo criminal e posteriormente absolvido por falta de provas, além de alegados abusos sofridos quando encarcerado.

2. Apelante que foi preso preventivamente e processado diante da suposta prática do crime de estupro de vulnerável, contra sua enteada.

3. Alegação do apelante de negligência Estatal, quanto ao fato de não ter sido efetuado exame pericial, bem como o depoimento da vítima ter sido o meio principal para sua prisão e processamento
. Descabida.

4. Em crimes contra a dignidade sexual é cediço que a palavra da vítima ganha especial relevo frente as peculiaridades no cometimento desse tipo de crime, muitas vezes praticados no próprio seio familiar e no âmbito sigiloso dos lares. Entendimento consolidado do STJ.

5. Alegação de ilegalidade na prisão do apelante ocorrida antes da decretação da prisão preventiva. Descabida. Não consta, documentação ou outro meio de prova que demonstre ilegalidade na prisão do apelado, isto porque, ainda que o apelante tivesse sido preso no dia 31 de maio de 2013, mesma data em que a vítima e mãe procuraram a autoridade policial, este estaria em situação de flagrante.

6. Fato de a vítima/menor ter mudado seu depoimento perante a autoridade policial, destacando que o apelante não teria cometido o crime, não desconstitui a manutenção da prisão preventiva não se revestindo de qualquer ilegalidade.

7. A condução de uma investigação envolvendo estupro de vulnerável requer parcimônia das autoridades públicas, essencialmente quando envolve relação familiar. A mudança de depoimento da vítima não desnatura as investigações, fundamentalmente quando existe a probabilidade da menor ser coagida ou pressionada emocionalmente.

8. Alegação de sofrimento de diversos abusos, inclusive sexual, praticados por outros presos quando recolhido ao sistema prisional. Descabida. Não consta nos autos qualquer prova atinente a estes fatos, tão somente declaração de próprio punho por parte do apelante.

9.

Fato do apelante ter ficado preso preventivamente e ao final ter sido absolvido por falta de provas, não configura ato ilícito ou erro judicial. A prisão cautelar, não ganha contornos de definitividade, mas sim de garantia ao processo criminal, sendo um dever legal.

10. Jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe indenização por danos morais e materiais de prisão preventiva onde não se evidenciou ilegalidade, mesmo o réu sendo absolvido por falta de provas.

11
.

Apelação conhecida e não provida, devendo a Sentença de 1° grau ser mantida em sua integralidade
.

12. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual - 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RICARDO HALLWAS contra ESTADO DO PARÁ
,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

O juízo de 1° grau, proferiu sentença que teve a seguinte conclusão (ID – 3628650, fls. 01/03):

(...)
Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil, exação que suspendo, pelo prazo de 05 anos, conquanto lhe fora deferido os benefícios da gratuidade.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignado, o apelante propôs o presente recurso (ID – 3628653, fls. 01/19), argumentando, sua prisão preventiva se deu de forma ilegal, uma vez que foi preso efetivamente no dia 31 de maio de 2013, quando a ordem de prisão preventiva só ocorreu no dia 01 de junho de 2013.

Sustenta que após sua prisão, foi transferido para Cadeia Pública de Parauapebas, onde teria sofrido uma série de abusos por parte de outros presos, inclusive abusos sexuais.

Destaca que foi novamente transferido para o presídio em Marabá/PA, onde ficou em uma cela com capacidade para 30 pessoas, mas que no entanto, continham 53 apenados. Afirma que lá teria sofrido diversos abusos novamente, como ter seu cabelo raspado e a introdução em seu ânus de um cabo de vassoura.

Sustenta que as autoridades foram imprudentes e negligentes na permanência de sua prisão, uma vez que no dia 13 de junho de 2013, a vítima (enteada) teria se retratado perante a autoridade policial, sustentando que a denúncia de estupro foi uma invenção, pois estaria com raiva do apelante que havia lhe batido por ter descoberto que não era mais virgem.

Alega que a condução da persecução penal teria se dado unicamente com o depoimento da vítima, não havendo sequer exame pericial, circunstância que seria exigida para configuração da materialidade delitiva, por se tratar de crime que deixaria vestígio, no caso, o estupro de vulnerável.

Pleiteia indenização por danos morais diante dos abusos que teria sofrido quando estava preso, bem como danos materiais referentes aos salários que deixou de receber de seu antigo emprego, além dos honorários despendidos com o advogado em sua defesa criminal.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando para que o apelo seja improvido (ID – 3628656, págs. 01/13).

Coube-me a relatoria do feito
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há
responsabilidade civil do Ente Estadual, em indenizar o apelante a título de danos morais e materiais, pelo fato de ter sido este preso preventivamente em processo criminal e posteriormente absolvido por falta de provas, além de alegados abusos sofridos quando encarcerado
.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a

comprovação dos elementos da responsabilização civil, o ato ilícito, culposo ou doloso, o dano e o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o evento danoso.

Sendo o réu o ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano
.

Depreende-se dos autos, que o apelante foi preso preventivamente e processado diante da suposta prática do crime de estupro de vulnerável, contra sua enteada.

Em que pese
a alegação do apelante de negligência Estatal, quanto ao fato de não ter sido efetuado exame pericial, bem como o depoimento da vítima ter sido o meio principal para sua prisão e processamento
, tenho que não houve qualquer conduta ilegal por parte das autoridades públicas.

Em crimes contra a dignidade sexual é cediço que a palavra da vítima ganha especial relevo frente as peculiaridades no cometimento desse tipo de crime, muitas vezes praticados no próprio seio familiar e no âmbito sigiloso dos lares.

Sob esse aspecto, o STJ tem entendimento consolidado:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
PALAVRAS DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA NOS CRIMES SEXUAIS. ATO LIBIDINOSO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE SEXUAL
. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE.

PREMEDITAÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4
. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Precedentes.

5. Conforme orientação deste STJ, "o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso" (AgRg REsp n. 1.154.806/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 21/3/2012).

6. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

7. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, o fato da vítima ter sido amarrada e a premeditação do crime justificam a elevação da pena-base a título de culpabilidade.

8. Writ não conhecido.

(HC 610.682/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)

Deve ser destacado ainda a justificativa apresentada pela autoridade policial, que reconheceu, diante dos depoimentos da mãe e da vítima, que os vestígios do crime já teriam desaparecido, motivo pelo qual o exame pericial se mostraria desnecessário.

Ademais, adentrando na alegação de ilegalidade na prisão do apelante ocorrida antes da decretação da prisão preventiva, tenho novamente que não houve ilegalidade por parte das autoridades.

Consoante consta nos autos o apelante foi preso preventivamente no dia 01 de junho de 2013, por meio de decisão judicial (ID-3628564 - Pág. 3), diante de representação formulada pela autoridade policial.
Não consta, documentação ou outro meio de prova que demonstre ilegalidade na prisão do apelado, isto porque, ainda que o apelante tivesse sido preso no dia 31 de maio de 2013, mesma data em que a vítima e mãe procuraram a autoridade policial, este estaria em situação de flagrante
. Sob esse entendimento, Renato Brasileiro é assente:

“Em se tratando de crimes contra menores de idade (v. G., estupro de vulnerável do art. 217-A, caput, do CP), há julgados do Superior Tribunal de Justiça conferindo maior elasticidade à expressão logo após. Entende o Egrégio Tribunal que, tratando-se de quase flagrante ou flagrante impróprio relativo a fato contra menor, o tempo a ser considerado medeia entre a ciência do fato pelo seu representante e as providências legais que este venha a adotar para a perseguição do paciente.
Havendo perseguição ao ofensor, por policiais, logo após terem sido informados do fato pela mãe da vítima, caracterizado estará o estado de quase flagrância, pouco importando se a prisão ocorreu somente poucas horas depois
. Evidentemente, se não houve a perseguição logo após o delito, não é admissível a prisão no outro dia, mesmo que no momento da prisão já se soubesse quem era o autor do delito.” (BRASILEIRO, Renato. Curso de Processo Penal, p. 870) (grifos nossos)

Ademais, quanto ao fato de a menor ter mudado seu depoimento perante a autoridade policial, destacando que o apelante não teria cometido o crime, tenho que a manutenção da prisão preventiva não se revestiu de qualquer ilegalidade.

A condução de uma investigação envolvendo estupro de vulnerável requer parcimônia das autoridades públicas, essencialmente quando envolve relação familiar. A mudança de depoimento da vítima não desnatura as investigações, fundamentalmente quando existe a probabilidade da menor ser coagida ou pressionada emocionalmente.

Neste passo, o fato do apelante continuar preso, mesmo após depoimento da vítima o inocentando, não compõe qualquer desrespeito ao procedimento penal. Não se vislumbra, no processo criminal, qualquer ilegalidade ou teratologia que demonstrasse atitude falha ou ilegal por parte da serventia pública. A Ação Penal transcorreu em conformidade com os princípios insculpidos na CF/88 e CPP, especialmente a ampla defesa e contraditório.

É inequívoco, portanto, que
o Estado do Pará, por intermédio de suas autoridades policiais e jurisdicionais agiu dentro dos estritos limites permitidos pela lei, não incorrendo em qualquer arbitrariedade ou em qualquer discriminação.

O fato do apelante ter ficado preso preventivamente, não configura como ato ilícito ou erro judicial. A prisão cautelar, não ganha contornos de definitividade, mas sim de garantia ao processo criminal, sendo medida plenamente válida em conformidade com o Código de Processo Penal, arts. 311 e seguintes.

Outrossim, adentrando na questão envolvendo os supostos abusos sofridos pelo apelante quando recolhido ao sistema penitenciário, apesar da gravidade das alegações, não consta nos autos qualquer prova que aponte para as ilicitudes alegadas. Há, tão somente, documento escrito pelo apelante relatando toda situação (ID – 3628562, págs. 04/07).

Com efeito, inexistindo arbitrariedade, e, consequentemente, estando a conduta do Ente Público em conformidade com o ordenamento jurídico nacional, não há que se falar em aplicabilidade da responsabilidade civil à sua ação.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência.

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA E PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. pretensão de reexame de prova. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDA.
1. O Tribunal de origem, com amparo nos elementos de convicção dos autos, decidiu que não ficou configurado dano moral, porquanto a conduta das autoridades públicas foi embasada no estrito cumprimento do dever legal, e que o agravante não logrou demonstrar de forma específica os supostos erros dos representantes do Ministério Público e da Magistratura na condução do processo em questão
. 2. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal. 3. A incidência da referida Súmula impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 380572 MS 2013/0257180-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). (grifos nossos)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA OBJETIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. DANO MORAL INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. LEGALIDADE DA PRISÃO. 1. DISPÕE O ART. 333, I, DO CPC, QUE O ÔNUS DA PROVA COMPETE AO AUTOR, QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. 2.
A PRISÃO CAUTELAR REGULARMENTE DECRETADA NÃO ACARRETA QUALQUER DANO MORAL INDENIZÁVEL, AINDA QUE O RÉU VENHA A SER ABSOLVIDO. A CONDUTA DOS POLICIAIS RESTRINGIU-SE AO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. 3. EMBORA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR POSSA TER ACARRETADO CONSTRANGIMENTOS AO AUTOR, ESSE FATO, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO ESTADO POR DANO MORAL
. 4. O AUTOR NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA AGIR EM NOME DE TERCEIRO, CABENDO A ESTE REQUERER AS INDENIZAÇÕES EQUIVALENTES. 5. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-DF - APC: 20100111686043 DF 0054996-27.2010.8.07.0001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 19/03/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/03/2014 . Pág.: 133). (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE TENTATIVA DE FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. É certo que o dano, mesmo o exclusivamente moral, deve guardar nexo de causalidade com um ato ilícito, caracterizado como sendo aquele praticado em desacordo com a norma jurídica, causando prejuízo a outrem. Portanto,
para a própria ocorrência do dano, faz-se necessária a presença do ato ilícito ou abuso do direito, ressalvadas, obviamente, as hipóteses de responsabilidade objetiva e a responsabilidade por atos lícitos (que também é objetiva, mas que com aquela categoria não se confunde). No caso, não há demonstração de ilícito praticado pela ré, mas de exercício regular de um

direito
. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70057331167, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 18/12/2013). (TJ-RS - AC: 70057331167 RS , Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 18/12/2013, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO ACERCA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 311 E 312 DO CPP. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO CARACTERIZA A EXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU ILEGALIDADE CAPAZ DE GERAR INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAGISTRADA QUE AGIU NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO
.

(TJ-PR - APL: 13217420 PR 1321742-0 (Acórdão), Relator: Silvio Dias, Data de Julgamento: 15/09/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1658 29/09/2015) (grifos nossos)

Mostra-se sedimentado o posicionamento dos Tribunal Pátrios que inexiste o dever de indenizar por dano material e moral, quando não demostrada a existência de ilícito praticado por parte do Estado.

Desta forma, não provada a existência de vício na prisão cautelar e supostos abusos cometidos no cárcere, e, tendo o Estado do Pará agido sob autorização legal (exercício regular de direito),não há que se falar na ilegalidade ou abusividade de sua conduta.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO
, devendo a Sentença de 1° grau ser mantida em sua integralidade

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020